Tribunal: TJMT
Processo: 1014070-35.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014070-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO ANTONIO COSTA BRANDAO - CPF: 013.165.811-52 (APELADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (APELANTE), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – ACORDO FEITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCON – FORMALIZAÇÃO E DESCUMRIMENTO – COMPROVAÇÃO – DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A composição na lide se mostra legítima considerada a aplicação da legislação voltada ao consumidor na relação jurídica analisada e o fato de a segunda demanda ter feito parte do acordo entabulado entre as partes no PROCON/MT.

Demonstrada a formalização de acordo na esfera administrativa do PROCON/MT e declarado no processo administrativo o não cumprimento da obrigação de pagar, é de ser mantido o comando judicial que determinou o pagamento da quantia pactuada, máxime porque se presumem, até prova em contrário, que os atos administrativos são verossímeis e emitidos com observância da lei, ônus que não desincumbiu a parte demandada.

Não cabe a distribuição dos ônus de sucumbência se o demandante decaiu de parte mínima do pedido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇAO CÍVEL N. 1014070-35.2019.8.11.0041

APELANTE: PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA. E RIO FORTE INCORPORADORA LTDA.

APELADO: DIEGO ANTONIO COSTA BRANDAO

Proc. de origem
: Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais n. 1014070-35.2019.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Primor das Torres Incorporações Ltda. e Rio Forte Incorporadora Ltda.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Diego Antônio Costa Brandão em desfavor de Primor das Torres Incorporações Ltda. e Rio Forte Incorporadora Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para condenar as requeridas, solidariamente, a cumprir o termo de acordo firmado no processo administrativo do PROCON, n. 51.001.001.18-0003590, a fim de efetuar o pagamento da quantia de R$ 29.541,33, (vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), nos termos e condições do referido acordo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (descumprimento), e correção monetária pelo INPC a contar da data do efetivo prejuízo.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: sustentam a ilegitimidade da segunda recorrente Rio Forte Incorporadora Ltda. para figurar no polo passivo da demanda, pelo fato desta não ter participado do Instrumento Particular de Venda e Compra da unidade imobiliária.

Aduzem não ter sido regularmente formalizada a composição das partes na esfera administrativa, porque não tomou ciência da concordância do ora apelado com a proposta de acordo realizada no processo administrativo no PROCON, portanto não há falar em descumprimento do pacto.

Assim, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, subsidiariamente, que sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais de forma recíproca, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

CONTRARRAZÕES
: Id. 110450997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Primor das Torres Incorporações Ltda. e Rio Forte Incorporadora Ltda.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Diego Antônio Costa Brandão em desfavor de Primor das Torres Incorporações Ltda. e Rio Forte Incorporadora Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para condenar as requeridas, solidariamente, a cumprir o termo de acordo firmado no processo administrativo do PROCON, n. 51.001.001.18-0003590, a fim de efetuar o pagamento da quantia de R$ 29.541,33, (vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), nos termos e condições do referido acordo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (descumprimento), e correção monetária pelo INPC a contar da data do efetivo prejuízo.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Da delimitação fática

A lide advém do Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel, com pacto adjeto de financiamento com alienação fiduciária, firmado pelas partes na data de 30/10/2015, para aquisição do Lote 19, quadra 15, do Condomínio Primor das Torres, no valor total de R$ 232.397,20 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e noventa e sete reais, vinte centavos).

Narra o autor que por razões particulares requereu a resolução do contrato com a devolução dos valores pagos e, como as partes não chegaram a um consenso, realizou reclamação no PROCON/MT (Processo n. 51.001.001.18-0003590) para buscar o ressarcimento.

Anota que no processo administrativo foi feito acordo entre as partes para a devolução da quantia de R$ 29.541,33, (vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) em 15 parcelas de R$ 1.969,42 (mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), com carência de 90 (noventa) dias para início dos pagamentos, todavia, decorrido o prazo pactuado as requeridas não efetuaram o pagamento de nenhuma das referidas parcelas.

Assim, postula a condenação das requeridas na obrigação de pagar os termos do acordo administrativo, bem como a indenização por dano moral.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender que ficou demonstrado o acordo realizado na esfera administrativa do PROCON/MT, bem assim que os termos e condições do pacto não foram cumpridas pelas requeridas, contudo, afastou o dano moral.

Contra a sentença recorrem as requeridas.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva da empresa Rio Forte Incorporadora Ltda., tem-se que a questão foi dirimida com acerto pela sentença recorrida, porquanto, considerada a aplicação da legislação voltada ao consumidor na relação jurídica em apreço (art. 7, parágrafo único, art. 18, art. 25, §1º e art. 28, §2º, todos do CDC), bem como o fato de a segunda requerida, ora apelante, ter feito parte do acordo entabulado entre as partes no PROCON/MT, mostra-se legítima a sua composição na lide.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mais, de todo o processado, extrai-se que a formalização do acordo na esfera administrativa do PROCON/MT restou demonstrada pelo autor, ora apelado, veja-se que, tanto houve a referida formalização do pacto que no processo administrativo foi declarado o descumprimento da obrigação de pagar as parcelas e, ainda declarada a veracidade dos termos (Id. 110448490 – pág. 45), cuja presunção de veracidade das declarações feitas no processo administrativo não foi desconstituída pela parte requerida ora apelante, conforme consignado pela sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) em analise dos autos vislumbro que no
PROCESSO ADMINISTRATIVO HOUVE DECLARAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO, ONDE FOI DECLARADA AINDA A VERACIDADE DOS TERMOS
.

Nota-se, que a mencionada declaração no processo administrativo possuiu veracidade
iuris tantum
, onde pressupõe sua veracidade até apresentação de prova em contrario, as requeridas ficaram apenas, e tão somente, no campo da alegação não lograram êxito em desconstituir as alegações da parte autora, posto que não comprovou qualquer fato modificativo e/ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, não restam dúvidas quanto à procedência da ação no que se refere ao descumprimento do acordo e na condenação em obrigação de fazer, a fim de que as partes restituam a quantia de R$ 29.541,33, (vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), nas condições já entabuladas.” (destaquei)

Veja-se que se mostra acertada a sentença recorrida, porquanto, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos são verossímeis e emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim, ocorre com relação às certidões. atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.204v/205).

Dessa forma, cabia às apelantes comprovar, nos termos do art. 373, II, do CPC, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consubstanciados na ocorrência de nulidade no processo administrativo no PROCON, notadamente quanto à declaração de não cumprimento da obrigação de pagar o acordo, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

Por derradeiro, considerado que o autor apelado decai de parte mínima de seu pedido, é de se mantida a condenação das recorrentes nos ônus de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022